Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: VALDIR DE AQUINO XIMENES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: VALDIR DE AQUINO XIMENES DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDIR DE AQUINO XIMENES e pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão 1735461 (ID 50082208) que, à unanimidade, deu provimento ao apelo da parte autora e reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. O eventual acolhimento dos recursos poderá modificar o Acórdão. Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, observado o disposto no art. 183 do mesmo diploma em relação do DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator